Tribunal: TJMT
Processo: 1018822-21.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018822-21.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Fiscal ou Fatura, Inadimplemento, Nota Promissória, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRITO SERVICOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME - CNPJ: 11.256.337/0001-80 (EMBARGADO), JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (EMBARGANTE), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1018822-21.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: CX CONSTRUCOES LTDA

EMBARGADO: BRITO SERVICOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E PERICIAL – NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA – CÁLCULO DE ATUALIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DOS ÍNDICES LEGAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – LIVRE CONVENCIMENTO DO JUÍZO – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO - MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA -
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1018822-21.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: CX CONSTRUCOES LTDA

EMBARGADO: BRITO SERVICOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Câmara que negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante e manteve a sentença.

Em suma, a ora embargante defende que “se faz imprescindível para aferição de fatos relevantes a demanda, assim, que seja sanado a omissão, que venha este juízo reformando o r. Acórdão, vindo está a ser anulada, chamando Vossa Excelência o feito ordem, designando audiência de Instrução com intuito de ouvir as partes, onde como já informado, se faz necessário tal ato para sanar dúvidas e questões obscuras” – sic.

Assim, requer o acolhimento dos declaratórios para
“declarar a nulidade do r. Acórdão proferido por estar eivado de omissões, contradições e obscuridades e que incorreu em cerceamento de defesa, quando da não apreciação do pedido da Embargante sobre a realização de prova pericial de cálculo e contábil e ainda pela audiência de instrução para depoimento pessoal do representante legal da Embargada, a fim de comprovar quais os encargos financeiros cobrados pelos serviços prestados à Embargante e corroborar as notas pagas apresentadas, bem como prova testemunhal, a fim de comprovar que foram cobrados encargos, acima da taxa de 1% ao mês, o que caracteriza usura, AGIOTAGEM”
– sic.

Assim, pugna
que o vício seja sanado, mediante o acolhimento dos aclaratórios.

Contrarrazões no Id. 156085164
.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E PERICIAL – NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA – CÁLCULO DE ATUALIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DOS ÍNDICES LEGAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – LIVRE CONVENCIMENTO DO JUÍZO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inexistindo demonstração da necessidade da produção de prova oral e pericial, sobretudo subsistindo prova documental suficiente para a formação do convencimento, não há se falar em cerceamento de defesa.

Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e a parte requerida, quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Todavia, razão alguma assiste a embargante no que diz respeito a necessidade de alteração do acórdão embargado, a fim de que seja anulada a sentença de origem a fim de promover a instrução processual.

Isso porque, nesse ponto, restou claro no julgado que a intenção da embargante
“restringe-se “ao depoimento pessoal do representante da autora” e produção de “prova pericial contábil”, tendo como finalidade “comprovar que foram cobrados encargos usurários da Requerida, acima da taxa de 1% ao mês”. Nesse aspecto a prova postulada, poderia ser manejada pela própria apelante, eis que a matéria não envolve maior complexidade, sendo possível a aferição mediante demonstrativo de cálculo com os respectivos valores e índices de atualização”.

Além disso quanto aos cálculos, o acórdão traz o seguinte:

“Consoante relatado, o caso na origem envolve a cobrança referente prestação de serviços consubstanciados pelas notas fiscais apresentadas pelo autor da ação (apelado), com valor inicial de R$ 116.409,10 e atualizados até a data de 29/05/2017 no montante de R$153.727,78. As notas fiscais indicam a descrição do serviço, o valor líquido, o respectivo “aceite”, e estão acompanhadas do cálculo de atualização, com a indicação detalhada dos índices legais aplicados conforme notas explicativas em seu conteúdo (Id’s 8170789 – 8170799 – 8170804 – 8170811 – 8170823 – 8170828 – 8170836 – 8170860). Os cálculos de atualização foram elaborados para cada uma das notas apresentadas, mediante a utilização de índices legais aplicáveis à espécie, ou seja, a correção monetária pelo INPC/IBGE e os juros no percentual de 1% (um por cento) ao mês (Lei 10.406/2002), conforme teor das “notas explicativas” que estão no rodapé das planilhas de atualização anexadas logo a seguir de cada nota fiscal (nos mesmos Id’s). Lado oposto, a requerida (apelante) se limitou a anexar duas planilhas (Id 10606545 e Id 10606547), elaboradas de forma unilateral, com a indicação do débito no valor de R$82.048,15 sem, no entanto, indicar especificamente, onde ou em que reside eventual inconsistência nos cálculos apresentados pelo autor da ação. Ressalte-se ainda, não há oposição da recorrente em relação aos serviços indicados nas notas fiscais, objeto da ação de cobrança” – sic.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023